Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO QUANTO AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO APENADO. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. PERÍODO DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTAGEM DO TEMPO DE DETRAÇÃO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No tocante ao período que deve ser detraído, considerando que a decisão que concedeu a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno ao agravante não determinou prazo de duração, bem como que a sentença condenatória não a revogou expressamente, a detração deve abarcar o período até o trânsito em julgado da condenação, por se tratar de interpretação mais benéfica ao apenado, em observação ao princípio do favor rei.
2. Para fins de cálculo da detração penal, a soma das horas de recolhimento domiciliar que o agravante foi submetido durante o período da concessão da medida cautelar até o trânsito em julgado da sentença, deve ser convertida em dias, “desprezando-se do cômputo total a fração de dia relativa a período menor que vinte e quatro horas”. Precedente do STJ (HC n. 455.097/PR).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir a detração do período em que o agravante iniciou o cumprimento da medida cautelar diversa da prisão até o trânsito em julgado da sentença condenatória, mediante a soma das horas efetivamente cumpridas, devidamente convertidas em dias, desprezando-se do cômputo total a fração de dia relativa a período menor que vinte e quatro horas.